Tribunal: STF
Processo: AP 1629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em decisão de 18/10/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/3/2025 (eDoc. 96), com audiência de custódia realizada no dia 7/3/2025 (eDoc. 100).
Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), dentre elas a “(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 133).
Em Sessão Virtual de 23/5/2025 a 30/5/2025, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos: (1) art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e (2) art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção (eDoc. 151). 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados.
O acórdão condenatório foi publicado em 8/7/2025 (eDoc. 152).
Em 10/7/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 153), os quais encontram-se pendentes de julgamento, em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 170).
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa do réu apresentasse manifestação.
A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) informou que o réu incorreu em violação à área domiciliar no dia 18/1/2025 (eDocs. 190).
Intimada, a Defesa de ARIOLDO RODRIGUES JUNIOR  apresentou como justificativa a informação de que  reside com sua esposa, acometida de grave cardiopatia e que possui limitações severas de locomoção. Assim, por conta do agravamento do estado de saúde de sua esposa, tornou-se necessário, de forma pontual e excepcional, que o monitorado realizasse compras de alimentos e itens básicos de subsistência que antes eram feitas por ela (eDocs. 194-195).

É o breve relato. DECIDO.

Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão domiciliar.
Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão domiciliar se deu pela necessidade do monitorado de realizar compras de alimentos e itens básicos de subsistência familiar, uma vez que essa necessidade surgiu em virtude da limitação de locomoção de sua esposa, que anteriormente era a responsável por tais compras.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Americana/SP, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente